Tribunal: TJES
Processo: 5011023-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011023-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
AGRAVADO: ENI SILVA DO CARMO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Foi reforçada a versão da exordial de que a agravada foi vítima de fraude quanto à contratação do empréstimo, uma vez que a agravante sequer impugnou o impedimento aos descontos no benefício previdenciário da recorrida.

2.
O manejo do presente agravo de instrumento somente contra o
quantum
das astreintes indica a intenção de descumprimento do comando principal da decisão hostilizada, sendo que tanto o valor diário quanto o teto de 50 (cinquenta) dias-multa não acarretarão enriquecimento sem causa da agravada.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
B
P PROMOTORA DE VENDAS LTDA
em face de r. decisão (fls. 01/03 do evento 3709292), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5000507-85.2022.8.08.0039, movida por
ENI SILVA DO CARMO
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na inicial (evento 3709298).

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as alegações autorais possuem verossimilhança, pois caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais, deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo-se neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. O periculum in mora encontra-se evidenciado, pois o benefício recebido pela autora, se reveste de caráter alimentar
” (fl. 02 do evento 3709292).

Por isso, determinou que a agravada “
se abstenha de proceder posteriores descontos
sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora, referente ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (fl. 02 do evento 3709292).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não merece ser revista a multa cominatória, uma vez que a quantia diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), são razoáveis e proporcionais para compelir a agravante a não descontar valores dos proventos de aposentadoria da recorrida.

Impende destacar que foi reforçada a versão da exordial (evento 3709298) de que a agravada foi vítima de fraude quanto à contratação do empréstimo, uma vez que a agravante sequer impugnou o impedimento aos descontos no benefício previdenciário da recorrida. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE. LIMINAR MANTIDA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2.O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo - R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3.Recurso desprovido. (TJES; AI 0025683-07.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/01/2020; DJES 04/02/2020)

Outrossim, considero que o manejo do presente agravo de instrumento somente contra o
quantum
das astreintes indica a intenção de descumprimento do comando principal da decisão hostilizada, sendo que tanto o valor diário quanto o teto de 50 (cinquenta) dias-multa não acarretarão enriquecimento sem causa da agravada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada – astreintes – o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000146-08.2020.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 16/11/2020; DJES 30/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MANTIDA. ALEGADA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA DIÁRIA COMINADA. VALOR RAZOÁVEL ARBITRADO. LIMITE MÁXIMO FIXADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Agiu acertadamente a nobre prolatora da decisão ao deferir tutela de urgência a fim de suspender as cobranças relativas a serviços não contratados, inclusive cominando multa diária para a hipótese de haver descumprimento, à luz do disposto no art. 3º, IV, XIII, XVI e XX do Anexo I da Resolução ANATEL nº 632/2014, que Aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC. 2) É açodado o argumento de que seriam legítimas as cobranças perpetradas em relação a tais serviços, por terem sido disponibilizados e efetivamente usufruídos pela agravada, quiçá por seus funcionários, de sorte que esta teria inobservado o seu dever de gerir/fiscalizar a utilização de tais serviços, haja vista que, no limiar em que se encontra a lide originária, não há meios para se reconhecer, desde já, a legitimidade das cobranças efetuadas, ainda que tenham sido utilizados os serviços, por se tratar de questão cujo deslinde depende de dilação probatória, isto é, deve ser aferida em momento apropriado. 3) O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.
4) A multa arbitrada em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da decisão judicial não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da agravante, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade. Nesse norte, é razoável e adequada a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) como limite (ou teto) para a multa diária, por corresponder a 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.
5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003595-29.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/09/2019; DJES 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. 2) Diante do lapso temporal transcorrido sem que a obrigação de fazer fosse satisfeita, o valor final tornou-se extremamente excessivo, o que se deve ao fato de não ter sido estabelecido, à época, um teto pelo magistrado que cominou as astreintes, tornando-se imprescindível sua minoração a patamar que se mostre mais justo e condizente com o propósito da lide, bem como suficiente ao caráter punitivo, a fim de prevenir futuras desobediências por parte da instituição financeira, além de se evitar o enriquecimento indevido do agravante. 3) Descabe cogitar da possibilidade de a elevada quantia servir de compensação pelo tempo em que a parte aguarda pela satisfação de seu direito, à medida que tal instituto não ostenta essa característica, isto é, não foi idealizado para recompensar eventual prejuízo causado por conduta indevida da parte contrária.
4) É razoável e adequada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada no Juízo de 1º grau a título de limite para as astreintes, por ser correspondente a 50 (cinquenta) dias-multa, que poderia ter sido estabelecida como teto máximo à época da cominação, já que não pode ser considerada mais atrativa do que o próprio cumprimento da obrigação.
5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002113-17.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR